Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ao Distrito Federal para, conforme os artigos 1.023 e 183 do Código de Processo Civil, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, em dobro, sobre os embargos de declaração interpostos. I. Brasília, 24 de julho de 2020 Des. Mario Machado Relator